Tribunal: TJDFT
Processo: 0752002-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752002-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC BOESCHENSTEIN, BRENDA BOESCHENSTEIN, KAREN BOESCHENSTEIN, YURI BOESCHENSTEIN AGRAVADO: EUCLIDES FERREIRA DA MOTA D E S P A C H O Compulsando detidamente os autos do inventário na origem, verifica-se que o pedido de abertura do inventário foi formulado por credor do autor da herança, nos termos do inciso VI do artigo 616 do Código de Processo Civil (ID 81958257, pág. 20, da origem). Em que pese se tratar de ação de jurisdição voluntária, por cautela, no presente caso, reputo pertinente a intimação de EUCLIDES FERREIRA DA MOTA, ora agravado, para apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento, tendo em vista, em tese, o seu interesse no recebimento de dívida trabalhista. Portanto, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator